Tribunal: TJBA
Processo: 8077692-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077692-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE CRUZ

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CINCO DIAS CONSECUTIVOS (27/03/2020 A 31/03/2020).
DEFESA DA PARTE RÉ FORMULADA NO SENTIDO
DA INTERRUPÇÃO PONTUAL DO SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EMERGENCIAL. ACIONADA QUE AINDA SUSTENTA A TESE DE MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO ALEGADO COMO SUSPENSO. DESCABIMENTO. FATO INCONTROVERSO DE OCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO NAS ADUTORAS PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. NOTA TÉCNICA EXPEDIDA PELA PRÓPRIA DEMANDADA QUE CONFIRMA FALTA DE ÁGUA NO PERÍODO APONTADO NA EXORDIAL (CINCO DIAS CONSECUTIVOS). DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. TESE AUTORAL COMPROVADA. RECIBOS DE PAGAMENTO DE CARROS PIPAS CARREADOS AOS AUTOS PELA ACIONANTE. EVIDENTE TENTATIVA DO CONDOMÍNIO DA PARTE AUTORA DE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS COM A SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. TOTAL DESCASO DA EMPRESA DEMANDADA. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU QUE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO SE DEU DE FORMA BREVE, COMO ALEGADO. CONSUMO MANTIDO EM PATAMAR SEMELHANTE QUE POR SI SÓ NÃO DESCONSTITUI AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDENTE NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MAIOR QUANTIDADE DE ÁGUA APÓS LONGO PERÍODO DE PRIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL.
DA
NOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ação Indenizatória. Alegação de falta de água pelo período de 05 (cinco) dias – 27/03/2020 a 31/03/2020, em razão de manutenção nas adutoras pela concessionária Acionada.

2.

Fato incontroverso de ocorrência de manutenção nas adutoras pela concessionária Ré.

3.

Defesa da parte Demandada formulada no sentido da interrupção do serviço ter se dado de forma pontual, ante a necessidade de realização de reparo emergencial, sendo, ainda, apontado pela defesa ter havido a manutenção do consumo da Acionante em patamar semelhante.

4.

Insurgência da parte Autora, ora Apelante, que se mostra devida.

5.

Nota Técnica carreada aos autos pela própria Demandada que comprova a suspensão do serviço pelo período apontado na exordial (ID. 91804731), ocorrendo demora excessiva no restabelecimento do serviço de água.

6.

Inexistência de comprovação pela parte Ré de que a interrupção do serviço de água se deu de forma breve, como alegado na defesa. Ao contrário, parte Demandante que carreou aos autos comprovantes de pagamento de carros pipas realizados pelo seu Condomínio.

7.

Acionada que em momento algum logrou êxito em comprovar que buscou amenizar o sofrimento dos consumidores ante a privação do serviço essencial de água.

8.

Provas coligidas aos autos que se mostram contundentes, sendo evidente a verossimilhança das alegações autorais, importando salientar a aplicação da responsabilidade objetiva ao caso em voga, ante a existência de relação consumerista e alegação de falha na prestação do serviço, sendo, portanto, ônus da Ré buscar apresentar as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, o que não o fez.

9.

No caso presente, repise-se, a tese de defesa formulada no sentido de que a interrupção do serviço se deu de forma breve, foi rechaçada pela Nota Técnica carreada aos autos pela própria Ré, bem como, pelos recibos de pagamento de carros pipas trazidos aos autos pela parte Acionante.

10.

Ainda, convém pontuar que, o consumo posterior mantido em patamar usual por si só não desconstitui as alegações autorais, uma vez que, é considerado usual ocorrer maior utilização de água após longo período de privação, pelo que, ante as provas robustas colhidas nos autos, o pedido autoral mostra-se procedente.

11.

No caso em escopo, o dano moral impingido à parte Autora é evidente e decorre da própria privação ao serviço de água, este considerado essencial
,
sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para sancionar o ato abusivo havido e compensar a ofensa à esfera extrapatrimonial da parte Demandante, sem proporcionar o enriquecimento sem causa, sendo arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano que se pretende compensar.

12.

Ante o exposto, entendo por
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para reformar a sentença fustigada, no sentido de julgar procedente o pedido autoral para condenar a parte Ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios ao mês, com base na taxa legal, a contar da citação (art. 405 e art. 406 do C.C.); merecendo, ainda, ser realizada a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a parte Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8077692-18.2023.8.05.0001
, em que são apelante e apelado, respectivamente,
ELISABETE CRUZ
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de por
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura eletrônicas.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça